Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720355-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARIADNY MEDEIROS FERREIRA AGRAVADO: RAQUEL BAPTISTA PIO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ariadny Medeiros Ferreira contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta. A agravante apresentou petição. Afirma que o imóvel foi devolvido à locadora em razão do início da execução. Pediu a desistência do recurso (id 62521403). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo interno nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator